Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-14.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003421-14.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP - CNPJ: 02.985.195/0001-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ABEL CRIVELARO JUNIOR - CPF: 029.596.381-66 (RECORRIDO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003421-14.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Abel Crivelaro Junior

Recorrida(s):

Moschen & Moschen Ltda. - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM A GUIA RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, tendo em vista que ausente a guia recursal, o recurso deve ser julgado deserto, por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 7.060,18 (sete mil e sessenta reais e dezoito centavos), corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nos moldes do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito”.

Em decisão proferida em 24/06/2021, ID n. 91554996, em razão do duplo juízo de admissibilidade do recurso, indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei que o Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, em razão de o Recorrente ser titular da empresa
EXECUTIVOS – CONEXÃO COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
, inscrita no CNPJ sob no 26.855.748/0001-60, e sócio das empresas
TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA
., inscrita no CNPJ sob no 16.569.331/0001-87 e
ANZIL TRANSPORTES LTDA.
, inscrita no CNPJ sob no 19.111.363/0001-22, todas com sede na cidade de Sorriso/MT.

Em que pese ter juntado o comprovante de pagamento, verifico que o Recorrente deixou de acostar a guia recursal. Assim, não é possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda.

Ocorre que no Juizado Especial não se admite prazo para complementação, conforme dispõe o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
in verbis

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”.

Deste modo, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e não o sendo, deve ser declarada sua deserção pelo Juiz "
a quo
", não permitindo a remessa dos autos à Turma Recursal.

Portanto, se o comprovante de pagamento juntado está desacompanhado da GUIA RECURSAL, não é possível precisar se tal comprovante refere-se a guia gerada para pagamento das custas recursais do presente recurso inominado.

Logo, como no presente caso o preparo não foi comprovado dentro do referido prazo, reconheço a deserção do recurso interposto pelo Recorrente.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Não conhecido o recurso, o Recorrente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, consoante dispõe o Enunciado no 122, do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021